Tribunal: TJDFT
Processo: 0745098-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745098-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE AIRTON SILVEIRA VARELA PACIENTE: ISAAC VARELA VELOSO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ISAAC VARELA VELOSO – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06 –, contra decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que, procedendo à revisão da constrição na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a prisão preventiva do acusado (ID 52590061). A liminar restou indeferida pela decisão de ID 52648186. Informações ao ID 52684955. Parecer pela admissão do writ, julgando-o prejudicado pela perda superveniente de objeto (ID 53014221). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, a d. Procuradoria de Justiça trouxe as seguintes informações: (...) na data de ontem – 30 de outubro – foi prolatada sentença de mérito, condenando o paciente como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c o seu § 3o e com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. Estabeleceu-se a reprimenda de reclusão no patamar de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias, além de multa, fixando-se o regime aberto para início de cumprimento. Ademais, a sanção privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito (ID 174339812 dos autos no 0716157-66.2022.8.07.0001). Via de consequência, determinou-se a expedição do competente alvará de soltura. Em tais condições, não remanescendo qualquer outro pedido no presente writ, há de se reconhecer que houve perda superveniente do seu objeto, razão pela qual a ordem deve ser julgada prejudicada. De fato, o paciente já se encontra em liberdade, conforme certidão acostada ao ID 177018327. Dessa forma, não mais subsistem os fundamentos da presente impetração, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus, ante a evidente perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora